Tribunal: TCU
Processo: 033.843/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Processo de aquisição de avião presidencial no valor de R$400 milhões com exigências supostamente luxuosas e supérfluas.

Inteiro teor:
Acórdão 3012/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado, na qual solicita auditoria sobre a suposta aquisição de aeronave por parte da Presidência da República, solicitando que o TCU avalie a necessidade da demanda e sua conformidade com os princípios de responsabilidade fiscal. Considerando que, segundo diligência realizada pela unidade técnica, não foram encontrados, no Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede-Super GOV.BR, documentos, estudos ou registros relativos à contratação ou aquisição de aeronave para atender a Presidência da República, o que indica que, até o momento, a contratação noticiada não foi formalmente estabelecida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, parágrafo único, e 237, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 033.843/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Presidência da República. 1.2. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer Machado 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.